Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-39.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO MORELLI - CPF: 979.469.318-91 (RECORRIDO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 418.780.781-00 (RECORRENTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001390-39.2020.8.11.0055 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

MARCIO ANTONIO DE SOUSA

Recorrido:

JOSÉ HUMBERTO MORELLI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE TRATOR. RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM, NO PERÍODO EM QUE PERDUROU A INADIMPLÊNCIA. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A discussão devolvida a esta Turma cinge-se à análise da viabilidade da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos ao autor referente ao aluguel pelo uso do bem (trator) durante o período em que o reclamado esteve inadimplente com o contrato de compra e venda rescindido unilateralmente pelo comprador.

2.

No caso dos autos, é incontroversa a negociação de compra e venda e entre as partes e a devolução do trator pelo requerido sem que fosse adimplido qualquer valor pelo período em que permaneceu na posse do bem.

3.

É cediço que a rescisão unilateral do contrato sem culpa do vendedor, quando o comprador foi imitido na posse do bem móvel, autoriza a reintegração e a indenização pelo uso do bem para evitar enriquecimento sem causa dos possuidores, que usufruem da coisa em detrimento dos proprietários.

4.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que fixou locativos no período de inadimplemento (04 meses).

5.

Inobservância do disposto no art. 373, II, do CPC.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por perdas e danos ajuizada por José Humberto Morelli em face de Márcio Antônio de Souza.

Em síntese, o Autor informa que realizou a venda de um trator de sua propriedade (Trator Massey Ferguson, MF 295, ano 1989) para o demandado em 16/12/2019, sendo ajustado como preço total da avença o valor de R$ 30.000,00. Informa que foi realizado contrato verbal de modo que o pagamento seria realizado em parcela única no dia 10/04/2020.

Informa que aproximadamente 30 dias antes do vencimento da obrigação o reclamado informou que não ficaria mais com o trator, oportunidade em que devolveu o automóvel no sítio do Autor. Sustenta que o comprador permaneceu por 04 meses na posse do bem utilizando em diversos serviços dentro de sua propriedade rural. Deste modo, busca a condenação do demandado ao pagamento de R$ 14.000,00 equivalente ao período de 100 horas trabalhadas referente ao aluguel pelo uso do trator.

Sustenta que nunca houve cobertura completa do plano odontológico contratado, uma vez que não havia profissionais credenciados na cidade de Paranatinga. Aduz que apesar de permanecer por aproximadamente 4 anos vinculada ao plano, por determinado período sequer havia dentista responsável pela cobertura e atendimento. Segue afirmando que não teve acesso a qualquer benefício e assistência do plano em todo o período de pagamento, não sendo prestada por completa a assistência

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c

art. 6o da Lei no. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de: CONDENAR o requerido, ao pagamento da importância de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do evento danoso (Súm. 54, STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte demandada
MARCIO ANTONIO DE SOUSA
apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, requer seja reduzido o valor arbitrado a título de danos materiais pelo uso do trator, levando em consideração as despesas para a realização do serviço, além do período aproximado de 15 horas trabalhadas, e não 100 horas, como reconhecido na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 122636239.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

A discussão devolvida a esta Turma cinge-se à análise da viabilidade da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos ao autor referente ao aluguel pelo uso do bem (trator) durante o período em que o reclamado esteve inadimplente com o contrato de compra e venda rescindido unilateralmente pelo comprador.

Pois bem. O Código Civil (art. 481) dispõe que o contrato de compra e venda pressupõe a presença de três elementos constitutivos essenciais para a sua existência, a coisa, o preço e o consentimento:
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Por outro lado, o Código Civil assegura o reconhecimento judicial da rescisão do contrato inadimplido:
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Ademais, é cediço que a rescisão unilateral do contrato sem culpa do vendedor, quando o comprador foi imitido na posse do bem móvel, autoriza a reintegração e a indenização pelo uso do bem para evitar enriquecimento sem causa dos possuidores, que usufruem da coisa em detrimento dos proprietários.

Do mesmo modo, registro que o demandado não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não apresentou provas extintivas do direito do autor no que se refere ao uso do trator pelo período de quatro meses em sua propriedade rural, de modo que não se mostra desproporcional a fixação do valor de R$ 140,00 por período equivalente a 100 horas de uso da máquina, uma vez que conforme informações colhidas em audiência de instrução e julgamento o valor mostra-se razoável e proporcional.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que fixou locativos no período de inadimplemento (04 meses).

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCIO ANTONIO DE SOUSA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022